Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, Id. 43020415, em face da decisão proferida em cumprimento individual de sentença pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de n.o 0716265-44.2022.8.07.0018, que rejeitou a impugnação, tendo como parte agravada SERGIO LEÃO. Nas razões recursais, aduz o agravante que o feito na origem deve ser suspenso, por ser a TR objeto do Tema de Repercussão Geral 1170, cuja decisão influenciará os processos que cuidam dessa questão. Verbera sobre a ilegitimidade da parte contrária, diz que deve ser observado o marco temporal da demanda, que há violação da coisa julgada devendo ser observado o Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça. Prossegue fazendo referência ao Tema de repercussão geral 733, noticia que houve determinação pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que se aguarde o julgamento do RE 1.317.982/RG. Anexa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e, por fim, diz que a plausibilidade do direito está demonstrada nas suas razões recursais e que a urgência implica na imediata suspensão da decisão recorrida, de modo a se evitar prejuízos ao ente público, decorrendo o periculum in mora do prosseguimento da fase executiva. Assim, requer a concessão de liminar consistente na suspensão da tramitação do feito, até que ocorra o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170. No mérito, pede o acolhimento da preliminar de ilegitimidade, a extinção da execução e ou a reforma da decisão agravada para que se limite a execução à data de 27/04/1997, aplicando-se a TR como índice de correção monetária. Sem preparo, por se tratar o agravante de ente Público. É o relato. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. O tema no 1170 da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. Por outro lado, a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Ora, não se olvida que a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170), como já referido, contudo, não se determinou a suspensão dos processos que tratam sobre a mesma questão e que tramitam nos Tribunais. Ressalto que há vários julgados deste Tribunal sobre a questão trazida à baila, os quais assentaram pela impossibilidade de se suspender os processos relacionados ao referido Tema 1170. Sendo assim, em que pesem os argumentos do agravante, não vejo como presentes ao caso em análise os requisitos autorizadores da medida postulada. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No momento, não vislumbro, de pronto o fumus boni juris. Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente ante a situação fática observada no caso concreto. Ante tal análise, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora